Tribunal: TJDFT
Processo: 0732212-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732212-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VANESSA, ERIVAN COSTA DE SOUZA, PATRICIA MARIA COELHO, POLIANE TELES ALEXANDRE DA SILVA RYLANDER AGRAVADO: MARCOS JOSE SANTAREM D E S P A C H O Vistos etc. Esclareça o agravante se a partir da petição de ID 75132184 está desistindo do recurso, pois da sua leitura é possível alcançar tal conclusão. Por outro lado, ao melhor analisar os autos de origem, verifico que o agravante, pessoa jurídica, não juntou documento com a sua contestação (ID 225993982, autos 0707769-97.2024.8.07.0004) capaz de indicar a necessidade da concessão do benefício da gratuidade de justiça, de modo que o preparo deve ser recolhido, sob pena de deserção, ou comprovada, de forma efetiva, com documentação robusta, a necessidade do referido benefício. Por fim, atente-se para as hipóteses de cabimento do recurso em questão, devendo manifestar se insiste na apreciação da insurgência ou dela desiste, à vista do rol do art. 1.015 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator